Tribunal: STF
Processo: HC 68025
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. MENORIDADE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
NÃO TENDO O PACIENTE TRAZIDO QUELQUER PROVA DE SUA IDADE E HAVENDO
DESENCONTRO DE INFORMES SEUS SOBRE A DATA DO NASCIMENTO, NÃO E CASO
DE SE LHE RECONHECER, DESDE LOGO, EM 'HABEAS CORPUS', O DIREITO A
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A METADE (ART. 115 DO C. PENAL).
MESMO QUE TAL REDUÇÃO FOSSE CABIVEL, A PRESCRIÇÃO NÃO PODERIA SER
RECONHECIDA, NO CASO, FACE AO MONTANTE DA PENA EM CONCRETO E AS
SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES DO PRAZO PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA,
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E SUA CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO
GRAU (ARTIGOS 109, I, 110, PARAGRAFOS 1. E 2., 115, 117, I E IV DO
C. PENAL).
'H.C.' INDEFERIDO.